Tribunal: TJMT
Processo: 1048837-54.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048837-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO - CPF: 569.837.351-53 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
A recorrente alega que a parte recorrida contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente
“prints” de telas sistêmicas
, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

4.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou nas inscrições do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, no valor de R$ 334,94 – 07.05.2021, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. Não notícias de anotações preexistentes em nome da recorrida.

5.
O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece reforma, pois fixado aquém do usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

6.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexigibilidade do débito sub judice
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022